Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600287-06.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0600287-06.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600287-
06.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, da candidata Dalneia Aparecida Ribeiro, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19 e,
diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de R$2.376,00
(dois mil trezentos e setenta e seis reais), determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19. Diante da extrapolação do limite de gastos
de campanha com recursos próprios no valor de R$3.110,95 (três mil cento e dez reais e noventa e
cinco centavos), condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento)
do valor ultrapassado, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
(Prestação de Contas apresentada por Dalneia Aparecida Ribeiro, que concorreu ao cargo de
Vereador no Município de Jaguariaíva/PR nas Eleições Municipais de 2020 pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB em razão do recebimento de doação estimável em dinheiro sem a
comprovação de que o bem permanente integre o patrimônio do doador e a utilização de recursos
próprios em valor superior ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
pois o setor técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador, contrariando ao que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado ou qualquer
justificativa, de tal sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a
titularidade do bem, configurando assim, recurso de origem não identificada, que deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional (art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DALNEIA APARECIDA RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
DALNEIA APARECIDA RIBEIRO (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
108
03/12/2021 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.039

RECURSO ELEITORAL 0600287-06.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DALNEIA APARECIDA RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: DALNEIA APARECIDA RIBEIRO
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CESSÃO. VEÍCULO
P R Ó P R I O .
P R O P R I E D A D E
COMPROVADA. RECURSOS PRÓPRIOS.
E X T R A P O L A Ç Ã O .
M U L T A .
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. O registro de utilização de veículo próprio
somado à ausência de apontamento, pelo
sistema SPCE, de divergência quanto à
propriedade do bem, seja em seu aspecto
material - titularidade pelo candidato - como
temporal - integrar o patrimônio antes do
registro - são suficientes para atestar a
origem do recurso vertido para a campanha.

2. A extrapolação do limite de utilização de
recursos próprios, embora grave, permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade quando
ausentes indícios de má-fé e o valor
ultrapassado seja de pequena monta ou
represente percentual ínfimo no contexto da
Num. 42829108 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

prestação de contas. Precedentes.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das
contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor
da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação
ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º, do
CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalva,
redução da multa e afastamento da
determinação de recolhimento do valor
correspondente à cessão do veículo.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata DALNEIA
APARECIDA RIBEIRO nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 36304916), com
fundamento no recebimento de recursos de origem não identificada e não observância do limite
estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 36305216), aduzindo, em síntese, que não
houve análise minuciosa dos documentos; que em prestação de contas simplificada não se exige
certificado de propriedade do veículo cedido; que é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela aprovação das contas e, sucessivamente, pela
aprovação com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37822916).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Num. 42829108 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

O Recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em 21 de
maio de 2021, sexta-feira, data da publicação no DJE (id. 36305066), e o recurso eleitoral foi
interposto em 26 de maio do mesmo ano, quarta-feira (id. 36305216).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, a candidata teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos estimáveis que não integram o
patrimônio do doador e pela extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos
próprios, no valor de R$ 3.110,95, concluindo-se na sentença:

(...)
O setor técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o patrimônio
do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não constitui
produto da atividade do doador ou o bem permanente cedido não integre o patrimônio do
doador é irregularidade grave, por não permitir verificar a origem dos recursos utilizados na
campanha.
No presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado ou
qualquer justificativa, de tal sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável
doado e a titularidade do bem, configurando assim, recurso de origem não identificada, que
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional (art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019)
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida pelo e. Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná
(...)
O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 4.341,72
(quatro mi quatrocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), assim sendo, o valor dos
recursos próprios utilizados superou em R$ 3.110,95 (três mil cento e dez reais e noventa e
cinco centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A utilização pelo candidato de recursos próprios em sua campanha eleitoral acima do limite
previsto pela legislação vigente sujeita o mesmo ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia excedia, sem prejuízo de uma eventual responsabilização por abuso
do poder econômico.
(...)
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de
2.020, da candidata DALNEIA APARECIDA RIBEIRO, em que concorreu ao cargo de
vereadora, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de
R$2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais), determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de
R$3.110,95 (três mil cento e dez reais e noventa e cinco centavos), condeno o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
Num. 42829108 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
(...)

Passa-se a avaliar as inconsistências.

Recebimento de recursos de origem não identificada:

No caso concreto, nota-se que, em exame preliminar, o setor técnico apontou que
houve registro de contrato de cessão de veículo de Dalneia Aparecida Ribeiro, no valor de R$
2.376,00, sem a correspondente comprovação de que o bem integrava seu patrimônio.

Em seu recurso eleitoral, a recorrente argumenta que, "apesar do setor técnico ter
concluído pela irregularidade do 'recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador' (id. 85064831), não houve análise minuciosa dos documentos que
instruem a presente prestação de contas, uma vez que os documentos que revelam a
regularidade das contas FORAM SIM juntados ao processo (Id. 64851513), ou seja, o contrato de
cessão gratuita de veículo GM CELTA, ano/mod. 2002/2002, de propriedade da própria
candidata, Sra. DALNEIA APARECIDA RIBEIRO, contabilizados como 'recursos estimáveis em
dinheiro'". E, “em razão da prestação de contas serem em caráter simplificada, nos termos da
Resolução nº 23.607/2019, não havia exigência da apresentação do certificado de propriedade
do veículo, para demonstrar que o referido bem integra o patrimônio pessoal do doador”.

As alegações do recorrente procedem neste particular.

A possibilidade de doação estimável de bens próprios dos candidatos para
utilização em sua campanha tem previsão no art. 21, II da Resolução TSE nº 23.607/19.

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação
de serviços;

Ademais, a mesma normativa dispensa de comprovação na prestação de contas "a
cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro
grau para seu uso pessoal na campanha", mantendo-se, todavia, a obrigatoriedade do registro
dos valores das operações, nos termos dos §§ 4º, III, e 6º do art. 60 do mencionado diploma.

Além disso, o art. 25, § 2º, da mesma Resolução determina que "os bens próprios
do candidato somente podem ser utilizados na campanha quando demonstrado que já
integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura".

Extrai-se, assim, que o candidato pode empreender bens próprios na campanha,
desde que já integrante de seu patrimônio à época do registro, ficando obrigado a registrar a
operação na prestação de contas, porém, dispensando-se sua comprovação.
Num. 42829108 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REPASSADA À
DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO. VALOR IRRISÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. VALOR IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura, nos termos do § 1º do art. 27 da Res.-TSE 23.553/2017, o
que torna regular a demonstração de gastos com combustível. Precedente desta Corte.
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603251-94.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, DJ 10/02/2020]

No caso concreto, da análise minuciosa dos documentos juntados aos autos,
verifica-se que desde a primeira oportunidade, a recorrente registrou em sua prestação de contas
a cessão do mencionado veículo, especificando que se tratava de bem de sua propriedade (id.
36303166).

É cediço que a Justiça Eleitoral possui convênio com os órgãos públicos de registro
de veículos e realiza batimento, por intermédio do Sistema SPCE, que averigua sua titularidade,
e que o mesmo sistema também verifica se o bem foi declarado no requerimento de registro, para
fins de cotejo com a informação trazida pelo prestador de contas. Assim, acaso houvesse alguma
divergência com relação à propriedade, seja em seu aspecto material como temporal, o próprio
sistema se encarregaria de consigná-la, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, embora o setor técnico tenha referido no relatório de diligências que a
prestadora não colacionou o documento do veículo em questão, além de outros diversos
apontamentos, limitou-se a concluir genericamente que deveria "o candidato reenviar o arquivo
de prestação de contas retificadora pela internet (e entregar mídia em Cartório), mediante o uso
do Sistema SPCE-WEB, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar
extrato de prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando cabíveis, de
documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida, via Processo
Judicial Eletrônico (PJe), ao juiz eleitoral", inexistindo naquele ato determinação específica de
apresentação do comprovante de propriedade do veículo.

Nessa esteira, embora a prestadora não tenha apresentado cópia do documento do
veículo, reputa-se que o registro de bem próprio na prestação de contas e a ausência de
apontamentos no Sistema SPCE são suficientes para atestar a titularidade, material e temporal,
do veículo em comento, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para afastar o tratamento
como recurso de origem não identificada e, consequentemente, a determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional.

Utilização de Recursos próprios em campanha

Num. 42829108 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios na
campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, onde o limite era de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos).

Conforme dispõe o art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

O juízo eleitoral, ao apreciar a inconsistência, considerou, para fins de aferição do
quantum de extrapolação do limite, o somatório dos recursos financeiros próprios e o valor da
doação estimável do veículo analisada no item anterior, motivo pelo qual chegou ao valor de R$
3.110,95.

Ocorre que é assente na jurisprudência desta Corte Regional que o limite de 10%
para utilização de recursos próprios é aplicável aos de origem financeira, sendo que aos bens
próprios é atribuível o tratamento dispensado aos bens de terceiros doados ou cedidos, cujo
limite legal é de R$ 40.000,00, conforme art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Com esse norte e considerando que, no caso concreto, a cessão do veículo próprio
da candidata foi considerada regular no tópico anterior, essa operação não pode ser considerada
para fins de averiguação do montante de recursos próprios vertidos à campanha.

Nessa esteira, dos elementos constantes nos autos, constata-se que a candidata
utilizou em sua campanha eleitoral recursos financeiros próprios no montante de R$ 1.965,72 (um
mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos centavos), ultrapassando o
limite de gastos em R$ 734,95 (setecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos),
restando configurada a irregularidade.

Ocorre que, a despeito do entendimento reiterado deste Regional no sentido de que
a multa em caso de extrapolação do limite possa ser graduada, o juízo de primeiro grau a aplicou
em seu valor máximo de 100%, sem estabelecer fundamentação específica.

E, embora a recorrente não tenha formulado pedido específico pela redução da
sanção, do conjunto de sua postulação, que objetiva principalmente a aprovação sem qualquer
ressalva, pode-se interpretar no sentido de que a redução gradual da multa está subentendida
em seu pedido, a teor do que dispõe o art. 322, § 2º, do CPC.

Nessa senda, ausentes quaisquer circunstâncias específicas que determinem a
majoração da multa, impõe-se sua redução ao patamar de 20% do montante que ultrapassou o
limite legal, devendo ser fixada em R$ 146,99 (cento e quarenta e seis reais e noventa e nove
centavos).

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Num. 42829108 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

Conforme anteriormente explicitado, a desaprovação das contas em primeiro grau
foi fundamentada no somatório de ambas as inconsistências ora analisadas.

Ocorre que, havendo o afastamento da primeira irregularidade apontada,
remanesce como falha na prestação de contas somente a extrapolação do limite de gastos no
valor final de R$ 734,95, que pode ser considerado de pequena monta de acordo com a atual
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Ademais, verifica-se que, mesmo ultrapassando o limite, em nenhum momento a
prestadora buscou sonegar tais informações da justiça eleitoral; pelo contrário, desde a prestação
de contas parcial já fez o registro dos valores próprios vertidos à sua campanha, o que
demonstra sua boa-fé.

Nesse panorama, aplicável o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
segundo o qual, inexistindo má-fé do prestador, "O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021).

Assim, em que pese o montante considerado irregular represente 15% das receitas
de campanha, reputa-se que no presente caso essa única falha não é suficiente para dar ensejo
à reprovação das contas dado o diminuto valor absoluto da irregularidade, possibilitando-se a
aprovação com ressalvas.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar com ressalvas as contas, afastar a
determinação de recolhimento de R$ 2.376,00 relativos à cessão de veículo da propriedade da
candidata e reduzir a multa por extrapolação ao limite de autofinanciamento para R$ 146,99.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Conforme relatado, trata-se, na origem, de Prestação de Contas de candidata a
vereador nas eleições de 2020, desaprovadas pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral – Jaguariaíva ao
fundamento de recebimento de recursos de origem não identificada e não observância do limite
estabelecido no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.604/2019.

No Recurso, a candidata alega que não houve análise minuciosa dos documentos e
que a prestação de contas simplificada não exige certificado de propriedade do veículo cedido,
cabendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo, ao final,
a aprovação das contas, com ou sem ressalvas.
Num. 42829108 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

II. Na espécie, a candidata teve suas contas relativas às eleições 2020
desaprovadas pelo juízo de origem diante recebimento de recursos de origem não identificada no
valor de R$ 2.376,00 e não observância do limite estabelecido no art. 27, § 1º da Res.-TSE
23.604/2019. O e. relator deu parcial provimento ao Recurso, aprovando com ressalvas as
contas, entendendo que a extrapolação foi de R$ 734,95, reduzindo a multa decorrente da
extrapolação ao limite de autofinanciamento para R$ 146,99, porque entendeu que seu valor
seria diminuto, bem como diante da boa-fé da candidata em razão do registro dos valores
próprios utilizados em campanha na presente prestação de contas.

III. Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo
o rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS. DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE
COMITÊ DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES
REMANESCENTES. PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL PARA
APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto,
ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado.
Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não superam 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 42829108 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de
sopesar o aspecto quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve
o comprometimento da confiabilidade das contas (aspecto qualitativo).
Consequentemente, mesmo quando o valor apontado como irregular
representar pequeno montante em termos absolutos ou ínfimo
percentual dos recursos, eventual afetação à transparência da
contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas
(0,38%) – em relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não
representa gravidade capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a doação ilícita seja de R$ 734,95 - o que poderia
representar, diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da
irregularidade justificaria a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua
lisura.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

IV. Todavia, ressalvado meu posicionamento, convirjo com o e. relator, porquanto,
por maioria, esta Corte Eleitoral, no julgamento do RE nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de
13/10/20210, tendo como redator designado o e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que,
sendo o valor da irregularidade menor que R$ 1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador,
é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
Num. 42829108 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235

independentemente do percentual da irregularidade, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é
manifesta a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis
em valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando
atinjam percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas.

Nessa toada, em que pese a irregularidade representar 15% das despesas de
campanha, o valor de R$ 734,95, nos termos do entendimento desta Corte Eleitoral, representa
um valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600287-06.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DALNEIA
APARECIDA RIBEIRO VEREADOR, DALNEIA APARECIDA RIBEIRO - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. O Juiz Roberto Ribas Tavarnaro declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829108 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308351457100000041804235
Número do documento: 21120308351457100000041804235